Tribunal: TJDFT
Processo: 0000108-63.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual os jurados desclassificaram a imputação original de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal de natureza grave. O réu foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto. A Defesa requer a absolvição, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido com amparo na tese de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa; (ii) estabelecer se a pena aplicada comporta revisão, notadamente em relação à valoração negativa das consequências do crime e à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por laudo pericial, declarações da vítima e de testemunha presencial, além da confissão do réu.
4. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, tendo em vista que a reação do réu ultrapassou os limites da moderação exigida pela ordem jurídica. O acusado desferiu golpe de canivete na região abdominal da vítima — área vital do corpo humano — em resposta a um empurrão dirigido à sua companheira. O uso imoderado dos recursos afasta a incidência da excludente de ilicitude, conforme dispõe o artigo 25, do Código Penal,
5. Correta a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, diante da evidência de que o réu utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima. Conforme relato do próprio acusado, ele retirou o canivete do bolso e imediatamente empurrou a vítima com o objeto, surpreendendo-a e impossibilitando reação defensiva eficaz.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 44, 61, II, “c”, 77, 121, caput, c/c art. 14, II; art. 129, § 1o, I e II; CPP, arts. 406 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794884, 0705046-37.2022.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30.11.2023, DJe 13.12.2023; TJDFT, Acórdão 1169858, 20180110024557APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2019, DJe 13.05.2019.